Tribunal: TJMT
Processo: 1027721-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027721-87.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 611.265.432-68 (AUTOR), J DIONIZIO COSTA DA SILVA LTDA - CNPJ: 10.282.872/0001-43 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA No 1027721-87.2024.8.11.0000.

AUTORA:
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FRANCA.

RÉU:
J DIONIZIO COSTA DA SILVA LTDA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. EXCEÇÃO AO REQUISITO DO MÉRITO. APLICABILIDADE DO ART. 966, § 2o, I, DO CPC/2015.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, § 2o, I, e inciso V do CPC/2015, visando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1006591-25.2018.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão rescindenda violou norma jurídica ao extinguir o processo por abandono da causa sem a necessária intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC/2015; e (ii) se tal extinção, por não interromper a prescrição, caracteriza hipótese de cabimento da rescisória nos termos do art. 966, § 2o, I, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A presente ação foi proposta dentro do prazo legal de dois anos, atendendo ao requisito de tempestividade.

4. A exceção prevista no art. 966, § 2o, I, do CPC/2015 é aplicável, haja vista que a decisão rescindenda, embora sem resolução de mérito, impediu a repropositura da demanda, por já estar configurada a prescrição da pretensão.

5. Verifica-se que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, notadamente o art. 485, § 1o, do CPC/2015, porquanto não houve intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono da causa, o que também contraria a Súmula 240 do STJ.

6. Nos casos de extinção do processo por abandono, não há interrupção da prescrição, razão pela qual o trânsito em julgado da decisão extintiva inviabilizou a propositura de nova ação, sendo cabível a presente rescisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1006591-25.2018.8.11.0041, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: “1. É indispensável a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, como condição para extinção do processo por abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono não interrompe a prescrição, sendo rescindível a sentença que, sem observar a devida intimação, impede a repropositura da demanda por decurso do prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA No 1027721-87.2024.8.11.0000.

AUTORA:
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FRANCA.

RÉU:
J DIONIZIO COSTA DA SILVA LTDA.

Relatório

Trata-se de
Ação Rescisória
, com fundamento no artigo 966, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, ajuizada por
Alessandra de Oliveira França
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Monitória no 1006591-25.2018.8.11.0041
, que tramitou na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A decisão rescindenda extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa, por ausência de impulso processual da autora. Alegou-se, na inicial rescisória, que não houve a indispensável intimação pessoal da autora, exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, nem requerimento do réu para tal extinção, contrariando a Súmula 240 do STJ.

A autora sustenta, ainda, que está impedida de repropor a demanda originária, porquanto o direito material encontra-se fulminado pela prescrição desde novembro de 2018, sendo a Ação Rescisória o único meio de reverter à lesão sofrida.

A petição inicial foi instruída com documentos pertinentes, incluindo cópia da sentença impugnada e certidão de trânsito em julgado.

A assistência judiciária da parte autora foi deferida no despacho inicial (Id. 245317666).

Em razão da tentativa frustrada de citação da parte requerida, foi deferida a citação por edital e considerando o decurso do prazo do requerido sem qualquer manifestação foi decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC (Id. 267862271).

A parte autora pleiteou o julgamento antecipado da Lide.

Parecer Ministerial pela ausência de intervenção (Id. 276114387).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025